Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 22, §2o DA LEI 8.906/94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “( ) o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente” (REsp 1724441/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019). Assegurado o direito potestativo de quaisquer das partes de não mais permanecerem vinculadas à relação contratual, “( ) os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente ( )” (REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017), ainda que se trate de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito (AgInt no AREsp 1279164/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Afinal, verba de natureza alimentar, finalidade primária de prover a subsistência do profissional que prestou os serviços jurídicos (Súmula Vinculante 47 do STF). 1.1. Verifica-se, no caso, que a Ação Popular ainda se encontra em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Não há, portanto, possibilidade de cumprimento da cláusula sexta do contrato: não implementação da condição nela prevista — porcentagem sobre êxito na causa. No entanto, como o serviço foi efetivamente prestado pela autora-apelante, faz jus aos honorários, que devem ser arbitrados judicialmente de forma razoável, proporcional e dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. 1.2. Honorários arbitrados judicialmente estão disciplinados na Lei 8.906/94 — Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil —, que, em seu art. 22 e §2o, assegura o direito a honorários aos inscritos no conselho pela prestação de serviço profissional. Referido dispositivo legal estabelece que, na falta de parâmetro contratual, o julgador, ao arbitrar a remuneração do advogado, deve observar três vetores interpretativos e integrativos, sendo os dois primeiros de ordem subjetiva e o terceiro de ordem objetiva: (i) compatibilidade com o trabalho; (ii) compatibilidade com o valor econômico da questão; e (iii) vedação de remuneração abaixo do mínimo estabelecido na tabela do conselho seccional da OAB. 1.3. Hipótese em que analisadas adequadamente as circunstâncias do caso para o arbitramento dos honorários advocatícios convencionais, bem definidos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. No tocante a honorários sucumbenciais, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Diferentemente do que alegado pela ré-apelante, não há que se falar em sucumbência recíproca unicamente por ter sido os honorários arbitrados em valor inferior ao pretendido pela autora-apelada. No caso de arbitramento de honorários, em que a incerteza do valor a ser definido é da essência da ação, aplica-se a mesma ratio do verbete sumular 326 do STJ, definida para o arbitramento de indenização por dano moral: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Na hipótese, a ideia de sucumbência se vincula ao pedido imediato da autora: condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários arbitrados judicialmente. Irrelevante, portanto, se o valor arbitrado pelo magistrado de origem ficou, por exemplo, abaixo do valor atribuído à causa.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.